Tribunal: TJBA
Processo: 8073220-42.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073220-42.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE GEILSON NASCIMENTO MOREIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MORAES CORDEIRO ORLANDO, JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base na inércia da parte autora em dar andamento ao feito. O autor, ora apelante, não foi intimado pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento da ação, condição essencial à validade da extinção, conforme preceito do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a exigência da intimação pessoal da parte autora como requisito para a extinção do processo por abandono. Discute-se se a ausência dessa intimação caracteriza nulidade da sentença extintiva.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a extinção do processo por abandono do autor exige sua prévia intimação pessoal.
4. A jurisprudência é firme no sentido de que, na ausência de intimação pessoal do autor, não se pode presumir o abandono da causa, configurando-se, assim, erro processual (error in procedendo) que invalida a sentença.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.
Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, § 1º
Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AC 01784082520158090175; TJ-BA, APL 04094027120138050001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8073220-42.2021.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
JOSE GEILSON NASCIMENTO MOREIRA
e Apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador/BA, 09 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator